Tribunal: TJSP
Processo: 2220297-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por perdas e danos – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para suspensão e retirada do website 'www.xvideosporno.tv' ou retirada de todo e qualquer conteúdo nomeado como "Brasileirinhas" do referido sitio eletrônico – Indeferimento de tutela de urgência pleiteada – Manutenção – Ausência dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por perdas e danos – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para suspensão e retirada do website 'www.xvideosporno.tv' ou retirada de todo e qualquer conteúdo nomeado como "Brasileirinhas" do referido sitio eletrônico – Indeferimento de tutela de urgência pleiteada – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2220297-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRASILEIRINHAS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA, é agravado THYAGO
BRAGA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14933
Agravo de Instrumento no 2220297-49.2019.8.26.0000
Agravante: Brasileirinhas Distribuidora de Filmes Ltda
Agravado: Thyago Braga da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não
fazer c/c indenização por perdas e danos – Requerimento
de tutela de urgência em caráter antecedente para
suspensão e retirada do website 'www.xvideosporno.tv' ou
retirada de todo e qualquer conteúdo nomeado como
“Brasileirinhas”
do
referido
sitio
eletrônico
–
Indeferimento
de
tutela
de
urgência
pleiteada
–
Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes –
Necessidade de instauração do contraditório – Controvérsia
que não admite solução liminar – Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de obrigação de fazer e não
fazer c/c indenização por perdas e danos com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela”, indeferiu o pedido liminar formulado nos
seguintes termos:

“(...) o requerido seja obrigado a suspender,
desde já, o site de sua responsabilidade e sub judice
http://www.xvideosporno.tv/, retirando-o no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas a partir da intimação, ou retire/suspenda, em igual
prazo, de seu site todo e qualquer conteúdo nomeado como
“BRASILEIRINHAS”, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00
(dez mil reais); a.2) requer-se, ainda, sob igual pena de multa
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), concomitantemente
expedição de ofício, para celeridade e efetividade processual, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provedor de buscas Google, situado na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3477 18 andar São Paulo, CEP 04538-133, para que
seja cientificado da decisão e possa desindexar o site do réu (...)”
(fls. 48).
Recorre a autora a sustentar, em síntese,
que atua no segmento de produção, distribuição e comercialização de
filmes de conteúdo adulto, sendo titular da marca “Brasileirinhas”; que
o réu, responsável pelo perfil/website http://www.xvideoporno.tv/,
utiliza-se ilicitamente da marca mencionada ao divulgar diversos
materiais relacionados à “Brasileirinhas”, gerando na autora diversos
prejuízos; que o réu está se valendo da marca e relevância da autora, há
muito consolidada no segmento adulto; que o “periculum in mora”
decorre dos prejuízos materiais e morais suportados pela autora e o
“fumus boni iuris” é incontestável, pela demonstração da prática ilícita
perpetrada pelo réu, com utilização de material que não lhe pertence
com a inequívoca finalidade de obter lucro em detrimento da autora.
Requer a tutela de urgência para que o réu suspenda o website de sua
responsabilidade, no prazo de 48 horas a partir da intimação recebida,
ou que proceda à retirada, em igual prazo, também de seu website , de
todo e qualquer conteúdo nomeado como “Brasileirinhas” apto a causar
confusão entre seus seguidores e assinantes e, ao final, o provimento do
recurso.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo/tutela recursal (fls. 64/69).
Sem contraminuta.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Luís Felipe Ferrari Bedendi, MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo, assim se enuncia:
“Vistos.
Cuida-se
de
demanda
ajuizada
por
BRASILEIRINHAS DISTRIBUIDORA DEFILMES LTDA. contra
THYAGO BRAGA DA SILVA, na qual formula pedidos
condenatórios.
Sustenta a parte autora ser titular do
registro da marca nominativa “Brasileirinhas” para exploração
de material erótico, sendo que o requerido, responsável pelo perfil
http://www.xvideoporno.tv/, estaria a se utilizar comercialmente
da referida marca, com ela nomeando vídeos no site.
Aduzindo, pois, risco à concorrência, pede
em sede de tutela de urgência a imediata abstenção do uso da
palavra “Brasileirinhas” no material divulgado.
DECIDO.
Não verifico o preenchimento de todos os
elementos do art. 300 do NCPC para a antecipação dos efeitos da
tutela, senão veja-se.
O mencionado dispositivo estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferecê-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim,
essencialmente,
conceder-se-á
a
tutela de urgência quando houver: (1) probabilidade do direito; e
(2) risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao
resultado útil do processo; por outro lado, não pode existir perigo
de irreversibilidade da medida.
No presente caso, inexiste probabilidade do
direito.
Dispõe o artigo 129, caput, da Lei de
Propriedade Industrial que “a propriedade da marca adquire-se
pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta
Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de
certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.
Consoante documento de fls. 33, verifico que
a autora, de fato, é titular do registro da marca nominativa
“Brasileirinhas”. Entretanto, tem-se que referida expressão é do
tipo sugestiva ou evocativa, configurando-se sua proteção de
maneira tênue, pois não tem o elevado grau de distintividade das
marcas fantasia, que são inventadas, sem correspondentes.
Ademais, ao que indicam os documentos
juntados, não há referência ao conteúdo produzido pela sociedade
autora [o que poderia se configurar como violação a direito
autoral], mas simplesmente se nomeiam os vídeos como se uma
categoria fosse [vídeos com “brasileirinhas”].
Assim, ao menos em cognição sumária, o uso
da expressão isolada não configura violação ao direito de
propriedade industrial.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de
urgência. (...)” (fls. 18/20).
O recurso não prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A controvérsia é complexa e não autoriza
a concessão da pretendida tutela de urgência na ação de origem.
Conforme já observado, em sede de
cognição sumária não estavam presentes os elementos autorizadores da
concessão da tutela recursal na forma e nos termos pretendidos pela
agravante.
Essa ausência se estende, agora, para o
julgamento em definitivo do recurso, a concluir que estão ausentes
efetivamente os pressupostos correspondentes à tutela de urgência
requerida na origem, especialmente porque, como já se disse, a marca
em questão (“Brasileirinhas”, nominativa, de serviço) parece não ter a
distintividade e a exclusividade que a agravante lhe atribui, e porque as
páginas da internet que instruem este recurso parecem fazer referência
à mulher brasileira e não especificamente às atrizes de quem a agravante
se vale para a produção dos seus filmes de conteúdo adulto e erótico.
Ademais,
em
sendo
reconhecida
a
indevida utilização da marca da agravante, a questão resolver-se-á em
perdas e danos.
É, pois, necessário que a ação de origem
prossiga sem a exceção da tutela de urgência à vista da relevância dos
direitos invocados e da natureza da controvérsia, e dos efeitos que a
tutela recursal pode acarretar.
Não se está aqui a dizer que a agravante
tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque neste recurso, de
cognição sumária (e não exauriente), não se pode antecipar qualquer
juízo valorativo a respeito do assunto tratado no processo principal.
Assim, mantém-se a r. decisão recorrida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator